Tribunal: TJSP
Processo: 0158404-29.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO. COMPETÊNCIA. Ação que objetiva a rescisão de contrato de concessão comercial de automóveis e de indenização por perdas e danos. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Demanda inicialmente distribuída à C. 36a Câmara de Direito Privado. Lá foi determinada a redistribuição a esta C. 20a Câmara de Direito Privado. Respeitosa discordância, ora geradora deste conflito negativo de

Ementa:
APELAÇÃO. COMPETÊNCIA. Ação que objetiva a rescisão de contrato de concessão comercial de automóveis e de indenização por perdas e danos. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Demanda inicialmente distribuída à C. 36a Câmara de Direito Privado. Lá foi determinada a redistribuição a esta C. 20a Câmara de Direito Privado. Respeitosa discordância, ora geradora deste conflito negativo de competência. Competência fixada pela Resolução no 623/2013, em razão da matéria é absoluta. Por tal razão, se sobrepõe à anterior prevenção de agravo de instrumento julgado por esta 20a Câmara. Precedentes do C. Grupo Especial da Seção do Direito Privado. Recurso aqui não conhecido. Conflito negativo de competência suscitado ao C. Grupo Especial da Seção de Direito Privado.